Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705745-04.2021.8.07.0004 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDA: S. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: S. M. D. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. THERASUIT. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. O plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não pode dispor sobre o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. A recusa indevida da realização das terapias de Therasuit e Equoterapia é abusiva e gera dano moral indenizável. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do CC, 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, afirmando que o plano de saúde não está obrigado a custear o que não é imposto por lei ou estabelecido em contrato firmado sem qualquer vício. Aduz que o rol trazido pela ANS é taxativo; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, asseverando que quando não for possível a utilização de serviço credenciado, o reembolso se dará nos limites das obrigações contratuais. Defende, portanto, que não pode ser obrigada a efetuar o custeio integral dos valores eventualmente dispendidos pela parte recorrida em clínica não credenciada. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.089.520/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do CC, 10, § 4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] as cláusulas contratuais limitativas devem ser necessariamente interpretadas em observância à função social do contrato, que, no caso, tem por fim garantir a saúde e a qualidade de vida do beneficiário. Demais disso, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença, de modo que não compete às operadoras de planos de saúde escolher o tipo de tratamento adequado para cada caso. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que determinou que a ré custeie o tratamento de equoterapia e o tratamento realizado pelo método Therasuit” (ID. 36302575). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016